Tribunal: TJBA
Processo: 8067062-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067062-97.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: MARIA ELZA RODRIGUES SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. VALIDADE SUBSTANCIAL DO CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados para declarar a nulidade da contratação do empréstimo consignado nº 644824654, determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, observada a compensação fixada na origem, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O banco apelante sustentou a regularidade da contratação eletrônica, a suficiência da prova digital produzida, a inexistência de danos materiais e morais, a impossibilidade de repetição em dobro por alegado engano justificável e boa-fé, além de impugnar os critérios de juros e correção monetária e, subsidiariamente, o valor da indenização moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a prova eletrônica produzida pela instituição financeira basta para demonstrar manifestação de vontade livre, consciente e juridicamente válida da consumidora para contratar o empréstimo consignado; (ii) estabelecer se o crédito do valor mutuado em conta da autora afasta a alegação de fraude por engenharia social; (iii) determinar se a nulidade da contratação e a suspensão dos descontos devem ser mantidas; (iv) definir se são devidos danos morais e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (v) estabelecer se há fundamento para alterar os critérios de juros, correção monetária e honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia não se limita à existência material da operação bancária ou ao ingresso do numerário na conta da autora, mas recai sobre a validade substancial do consentimento atribuído à consumidora para a contratação do empréstimo consignado. 4. A narrativa autoral apresenta coerência interna e descreve fraude por engenharia social, com recebimento de mensagem sobre supostos retroativos previdenciários, envio de imagem facial, induzimento por falsas representantes do INSS e subsequentes transferências a terceiros, circunstâncias compatíveis com a posterior descoberta do empréstimo e dos descontos em benefício previdenciário. 5. A trilha digital apresentada pelo banco, composta por link enviado por SMS, token, geolocalização, selfie, imagem de documento e certificação eletrônica, demonstra o processamento sistêmico da operação, mas não comprova, por si só, que a manifestação eletrônica atribuída à autora resultou de vontade livre, informada e válida. 6. O crédito do valor líquido do empréstimo na conta da autora comprova a materialização financeira da operação, mas não afasta a fraude alegada, porque a própria narrativa inicial admite o trânsito do numerário em conta e sustenta que parte dele foi repassada a terceiros mediante induzimento dos fraudadores. 7. Biometria facial, geolocalização, token e certificação eletrônica não constituem garantias absolutas de autenticidade, especialmente em contratação dirigida a pessoa idosa e em contexto de hipervulnerabilidade, no qual se impõe maior dever de diligência da instituição financeira. 8. A responsabilidade do banco decorre do risco da atividade, porque a fraude narrada se insere no próprio ambiente de oferta, contratação e execução do produto financeiro, caracterizando fortuito interno e afastando a tese de culpa exclusiva de terceiro. 9. O acervo probatório não demonstra, com força bastante, manifestação de vontade substancialmente válida da autora para contrair o empréstimo consignado, razão pela qual devem ser mantidas a declaração de nulidade da contratação e a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário. 10. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrentes de contratação fraudulenta, atingem verba de natureza alimentar e ultrapassam o mero aborrecimento, de modo que o dano moral decorre do próprio fato lesivo. 11. A indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 observa a proporcionalidade, a gravidade da lesão, a condição da vítima e a função reparatória e pedagógica da condenação, não havendo fundamento para exclusão ou redução do quantum. 12. Os descontos derivados de contratação inválida configuram dano material indenizável, e a compensação do valor inicialmente creditado em conta evita duplicidade e preserva o equilíbrio da condenação. 13. A restituição em dobro é cabível porque a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva e os descontos são posteriores a 30.03.2021, data de publicação do acórdão do Tema 929 do STJ. 14. Mantida a condenação principal, permanecem incólumes os consectários de juros e correção monetária fixados na sentença, pois o recurso não demonstra erro concreto na técnica de incidência nem incompatibilidade com o regime legal aplicado. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova eletrônica da contratação bancária não basta, por si só, para demonstrar consentimento livre, consciente e juridicamente válido da consumidora quando o contexto probatório revela fraude por engenharia social. 2. O crédito do numerário na conta da consumidora comprova a materialização financeira da operação, mas não afasta a nulidade do negócio quando compatível com a dinâmica da fraude narrada. 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude inserida no âmbito operacional da contratação e execução do produto bancário, por constituir fortuito interno. 4. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta configuram dano moral indenizável. 5. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva e ocorre após a publicação do acórdão do Tema 929 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e 205; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, Tema 929, j. 21.10.2020, publ. 30.03.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1000452-24.2024.8.26.0334, Rel. Des. César Zalaf, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024, publ. 12.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8067062-97.2023.8.05.0001, sendo apelante ITAU UNIBANCO S.A. e apelada MARIA ELZA RODRIGUES SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.